Tribunal: CARF
Processo: 10580.905122/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905122/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
A PRIMORDIAL MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-27.821 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 21/11/2013 (fls. 79
a 83):
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 27086.48461.300606.1.3.04-7046
(fls.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
CSLL, 6012, 4o trimestre/2005, R$ 899,80 para compensar débitos próprios. Ainda
segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão teria sido originado pelo
recolhimento no valor total de R$ 9.915,95, arrecadação 24/02/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905122/2009-19
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905122/2009-19

Por intermédio do Despacho Decisório no 831207109 de 09/04/2009 (fls.11/13), o
direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações
resultaram não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do
direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 07/05/2009 (fl.14), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 05/06/2009 (fl.15), via
representante legal (fls.17 e 27/33), alegando:

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: planilha ane-
xa à manifestação de inconformidade (fl.16), DARF`s (fl.18), DIPJ/2006 retifica-
dora de 27/03/2007 (fls.20/26), despacho de encaminhamento (fl.35) e DIPJ/2006
original (fls.36/78).
A 1a Turma da DRJ/BEL, por sua vez, em referido Acórdão, concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, por entender referido colegiado (fl. 82) que
o contribuinte:
1- não apresentou o LALUR e/ou outros elementos de sua escrituração para
comprovar a apuração e registro de utilização da base de cálculo negativa da
CSLL;
2- não comprovou a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DIPJ/2006
original como justificativa para a compensação da base de cálculo negativa tão
somente na DIPJ/2006 retificadora:
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fl. 88), em 13/03/2014,
repetindo as mesmas alegações anteriormente consignadas em sua Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905122/2009-19

Em síntese, a Recorrente alega a redução de CSLL a pagar (e consequente
pagamento a maior de CSLL) relativo ano calendário 2005 e que tal redução estaria demonstrada
na DIPJ 2006.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o cancelamento das cobranças.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de CSLL,
relativo ao ano-calendário 2005.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 13/03/2014, conforme
carimbo da RFB, fl. 88, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
contribuinte datado de 13/02/2014, fl. 85) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca das argumentações de mérito da empresa Recorrente, a mesma busca
comprovar pagamento a maior de CSLL por meio da apresentação única e exclusiva do LALUR
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905122/2009-19

(fl. 92), indicando a apuração da CSLL do 4o trimestre de 2005 pelo valor de R$ 20.628,70,
informação essa que dependeria de apresentação da escrituração contábil que lhe dá suporte, não
se constituindo, portanto, tal LALUR, como instrumento hábil, por si só, a demonstrar
cabalmente a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesse contexto, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina
que a compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, o que impossibilita a validação dos
valores apresentados na DIPJ Retificadora.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, já que cabe ao
contribuinte o ônus da prova do direito de crédito alegado, conforme reiterados entendimentos
do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905122/2009-19

Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de restituição, sendo, a negação da compensação requerida,
medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital